Tribunal: TJDFT
Processo: 0734034-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Direito do consumidor, Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Pretensão de suspensão do gravame de arrendamento mercantil lançado sobre veículo de propriedade do autor. Pressupostos. Ausência. Inverossimilhança do aduzido. Insubsistência de dano. Indeferimento. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor em face da decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e danos morais manejada em desfavor do banco réu, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada que deduzira, almejando a suspensão do gravame de arrendamento mercantil sobre o veículo de sua propriedade, além da declaração de inexistência da relação jurídica correspondente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede provimento antecipatório, seja determinada a baixa do gravame registrado sobre veículo de propriedade do agravante, segundo sustenta.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
4. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada, de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar o advento de qualquer risco ao proprietário do veículo se não realizada imediatamente a providência que postulara, máxime defronte a ausência de documento hábil a positivar qualquer tentativa de transferência que tenha sido obstada pela subsistência de gravame que perdura desde os idos de 2009.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.